Tribunal: TJPA
Processo: 0078154-57.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DAS VÃTIMAS. INDISCUTÃVEL RELAVÃNCIA PROBATÃRIA. PENA. QUANTUM. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vÃtima assume preponderante importÃ¢ncia, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a menor ofendida expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os exames periciais e o laudo de estudo psicolÃ3gico a que fora submetida. Assim, constatando-se que a decisÃ£o condenatÃ3ria estÃ¡ alicerÃ§ada no conjunto probatÃ3rio obtido regularmente e nÃ£o elidido no decorrer do processo nÃ£o hÃ¡ como conceder guarida ao pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria. 2. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum final da pena aplicada, porquanto estabelecida de forma proporcional e necessÃ¡ria a prevenÃ§Ã£o e reprovaÃ§Ã£o do delito praticado pelo rÃ©u. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0078154-57.2015.8.14.0061
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE TUCURUI (Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
ADVOGADA: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. INDISCUTÍVEL RELAVÂNCIA PROBATÓRIA. PENA. QUANTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a menor ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os exames periciais e o laudo de estudo psicológico a que fora submetida. Assim, constatando-se que a decisão condenatória está alicerçada no conjunto probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo não há como conceder guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. Inviável a redução do quantum final da pena aplicada, porquanto estabelecida de forma proporcional e necessária a prevenção e reprovação do delito praticado pelo réu.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES,
por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Narra à peça acusatória que, no dia 13/09/2015, por volta das 12h, populares encontraram a menor Kemile Garcia Brito, conhecida por Tainá, de 08 anos, andando pela rua, aparentando estar dopada, visto que não respondia e chegou a desmaiar. A menor foi levada para a UPA, momento em que encontraram fios de cabelo em sua vagina, iniciando a suspeita quanto ao abuso sexual que ela poderia ter sofrido.

Após, a menor foi encaminhada para atendimento pela equipe do PROPAZ e submetida a exame sexológico, que confirmou a existência de vestígios recentes e antigos de conjunção carnal. Após muita insistência, a menor relatou que enquanto caminhava pelas ruas à procura de seu padrasto, um homem desconhecido deu-lhe um suco que estava com um gosto estranho, então começou a passar mal e este homem abusara dela em uma serraria abandonada.

No entanto, no decorrer das investigações percebeu-se que o fato não teria ocorrido conforme narrado pela vítima, tendo a mãe dela afirmado que suspeitava de um vizinho. A vítima então confirmou essa versão, afirmando que no dia do ocorrido, passou em frente à casa do denunciado/apelante e o mesmo lhe chamou, deu-lhe um suco e abusou sexualmente da menor, realizando sexo oral, vaginal e anal.

Foi relatado ainda que não foi a primeira vez que o denunciado/apelante teve esse tipo de conduta e que a menor não seria a única vítima, uma vez que suas amigas, também vizinhas do apelante, já haviam sido abusadas por ele, o que foi confirmado pelas menores Maria Aparecida e Tarciana. Ademais, foram encontradas fotos da vítima no celular apreendido do denunciado.

Irresignado com a sentença, o apelante por meio de sua defesa protocolizou recurso, (fl. 233).

Em suas razões (fls. 234/235), a defesa alega que o conteúdo probatório existente não é hábil a ensejar o decreto condenatório, uma vez que formado apenas pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas.

Sustenta em abono a sua tese que a psicóloga que atendeu a vítima, declarou que a infante disse que não conhece a pessoa que lhe deu o suco e que não foi o réu.

Ressalta que a negativa de autoria esposada pelo apelante desde a fase inquisitória, não foi repelida pelo órgão acusador, diante disso, entende que deve prevalecer a palavra do réu, frente à versão solitária da vítima e demais testemunhas.

Com base nesses argumentos, postula pela reforma da sentença guerreada, para o fim de absolver o apelante da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, II e VI do CPP.

Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena para o mínimo cominado ao crime.

Contrarrazoando o apelo o
Dominus Litis
, se posicionou pela manutenção da r. sentença em sua integralidade (fls. 240/242).

Subindo os autos a esta Superior Instância foram a mim distribuídos, oportunidade na qual determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação (fl. 247).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 249/255).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

De início e, sem delongas, ressalto que não merece prosperar a tese suscitada pelo apelante de ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, pelos motivos que passo a demonstrar.

A materialidade do delito perpetrado em desfavor da menor K. G. B., resta comprovada pelo prova pericial acostada aos autos que confirmando a violência sexual, (fl. 21/22).
.

A autoria
,
de igual modo, restou plenamente comprovada pelas provas orais anexadas ao caderno processual, dentre estas as declarações feitas pela pequena vítima que
,
apesar da pouca idade, confirmou de forma coerente, que foi abusada sexualmente pelo apelante
.

Em seus relatos, a vítima K. G. B (mídia/fl. 124) confirmou como foi abusada pelo apelante:
Perguntado à vítima (...) se ela conhece o vulgo Cametá (...), respondeu positivamente; (...) que respondeu que o denunciado tocou várias vezes em sua genitália; que perguntado se o denunciado colocou o pênis na sua genitália e no seu bumbum, respondeu positivamente; que também respondeu positivamente quando lhe foi perguntado se foram várias vezes; que respondeu positivamente, quando lhe foi perguntado se outra pessoa fez o mesmo com ela; que no dia dos fatos, saiu escondida de casa para ir atrás de seu pai; que perguntado se o denunciado lhe deu algo para beber, respondeu positivamente; que perguntado se lembra de algo, respondeu que não; que perguntado onde aconteciam os abusos, respondeu que na casa do denunciado; que perguntado se o denunciado lhe dava dinheiro, respondeu que sim, que lhe dava R$ 2,00 (dois reais); que sua mãe não tinha conhecimento dos abusos; que também ia na casa do denunciado com as amigas e ele fazia o mesmo com elas; que nunca viu, mas suas colegas lhe falavam; que tem muito medo do denunciado e que tudo que respondeu é verdade; que outra pessoa já havia mexido com ela; que era uma pessoa que morava perto da casa de uma amiga dela.

Os relatos acima foram confirmados pela Assistente Social Lorena Leite, bem como pela Psicóloga Sabrina Almeida, que prestaram atendimento infante e, em juízo relataram que a vítima, apesar de envergonhada, relatou os abusos sofridos, indicando o apelante, como o autor destes.

A testemunha Lorena Barbosa Leite dos Anjos, declarou em juízo (mídia/fl. 202) que:
É assistente social e coordenadora do abrigo, declarou que a criança chegou no abrigo bastante traumatizada, com sinais de maus tratos e muito magrinha; que durante o atendimento psicossocial, a vítima relatou que um homem velho tinha dado um suco pra ela com gosto muito amargo e que não se lembrava mais de nada; que a barriga dela doía muito; que depois no atendimento psicológico com a psicóloga Sabrina ela relatou que foi acariciada pelo denunciado e que o denunciado a estuprava; que segundo a criança, ela relatava para a mãe sobre o abuso, mas mesmo assim a criança era sempre mandada à casa dele; que a menor disse que fugiu de casa para procurar o pai; que ela demonstra muito carinho pelo padrasto; quando estava indo procurar o padrasto, a menor relatou ser abordada pelo denunciado; que a menor não quer voltar para a casa da mãe; que a menor fala apenas que a mãe a deixava sem comer e batia muito nela; que o padrasto quem dava comida pra eles; que a criança já tinha sido dada pela mãe dela; que a tia que foi atrás da criança; que a criança relatou que outras crianças foram abusadas pelo denunciado; que a criança apontou o denunciado quando ele passou para a sala da audiência; que ela falou: tia é esse aí o homem; que a criança falou que foi abusada por outra pessoa; que a criança gosta muito do padrasto e também os irmãos gostam muito dele; que não há indício de abuso por parte do padrasto; que ela relatou que era abusada desde os cinco anos de idade; que ela falou isso para Sabrina em atendimento.

A testemunha Sabrina Almeida Cavalcante Dumond, psicóloga declarou em juízo (mídia/fl. 202):
(...) que a vítima relatou que o acusado abusou dela; que a vítima falou que foi abusada mais de uma vez; que ela citou o nome de seu Cametá; que segundo ela, a mãe mandava buscar comida; que a mãe ameaçava bater na vítima caso ela não fosse a casa do denunciado; que a criança buscava alimentos na casa do denunciado; (...) o denunciado falava que não era para contar para ninguém; que a vítima relatou que havia contado para a mãe o abuso; que a criança tem um vínculo forte com o padrasto; (...) que não percebeu que a vítima seja uma criança inventiva; que não detectou situações de mentira da criança; (...) descreveu seu Cametá como sendo uma pessoa morena e de cabelo branco; que a vítima não sabe informar sobre a questão do tempo em que ocorreu o crime; que a vítima nunca relatou quando o fato ocorreu; que aparentemente a vítima não demonstrou nenhum trauma; que as crianças facilmente se adaptam ao meio; que a criança não tem sexualidade exacerbada; que a vítima relatou que não se lembra bem da noite dos fatos; que a vítima falou que não conhecia o abusador que lhe deu o suco.

A reprodução dos depoimentos supra deixa claro que a versão de negativa de autoria encontra-se completamente dissociada do contexto probatório, especialmente a oitiva da vítima, que de forma segura e coesa, relatou, detalhadamente, a odiosa empreitada delituosa perpetrada pelo apelante.

Não é demasiado lembrar que quando se trata de crimes sexuais, via de regra praticado na clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevada importância.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ressalto ainda, que as provas constantes dos autos demonstram que o apelante se aproveitava da condição de extrema pobreza da família da vítima, oferecendo gêneros alimentícios, como feijão, açúcar, etc., e quando a infante por determinação de sua mãe ia a casa do réu pegar o referidos gêneros alimentícios ele se aproveitava para abusar sexualmente da menor, tendo
,
inclusive
,
em uma das vezes, tapado a boca dela com um pano para que ela não gritasse. Ademais, para garantir o silêncio da criança, o réu também lhe dava dinheiro, conforme relatos da própria vítima, que afirmou que o denunciado lhe dava R$ 2,00 (dois reais) quando ela ia até a casa dele.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição do réu nos termos pleiteados pela defesa
.

No que concerne ao pedido de redução do quantum da pena aplicada ao apelante para o mínimo legal, quanto a esse aspecto, melhores ventos não sopram em favor do recorrente.

Para uma melhor análise da questão, reproduzo trechos da dosimetria realizada pelo magistrado singular:
(...).
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, denoto que o réu
agiu com culpabilidade intensa
,
em vista de seu modo consciente, frio e covarde de agir contra a vítima, revelando conduta de alta reprovabilidade. O réu não possui maus antecedentes. Sua conduta social e sua personalidade não foram auferidas nos autos, pelo que deixo de analisar. Os motivos são normais para o tipo.
As circunstâncias não lhe são favoráveis
, uma vez que o réu praticou o crime se aproveitando da confiança e liberdade que a vítima tinha em frequentar sua casa. As consequências são as que advém com crimes dessa natureza. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.
Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, nesta fase, a pena provisória fica arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão.
Não existem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, pelo que mantenho a pena, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.
DO CRIME CONTINUADO (artigo 71, do CPB).
Aplicando a regra do artigo 71, do CPB, tendo em vista que o denunciado, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie, uma vez que abusou sexualmente da vítima por várias vezes, conforme declarações da própria vítima, comprovadas pelo laudo de exame sexológico, que constatou indícios de conjunção carnal recentes e antigos, faço incidir sobre a pena 1/6, ficando a mesma em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.
O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, em face da pena aplicada.
(...).

Constata-se, da leitura da diretiva combatida que embora o juízo tenha considerado desfavorável duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, ainda assim aplicou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja o mínimo legal cominado ao crime.

Posteriormente, face ao reconhecimento do crime continuado a pena foi acrescida em 1/6 (um sexto), passando ao quantum definitivo de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e, tendo em mira a manutenção da proporcionalidade e razoabilidade baseada nos elementos concretos do caso em questão, afigura-se adequado o quantum final da reprimenda estabelecida, mormente levando-se em conta à gravidade do delito perpetrado pelo réu.

Enfim, não há motivo para que seja alterada a reprimenda básica aplicada na sentença guerreada, porquanto existem circunstâncias negativas que justificam a elevação daquela pena acima do mínimo.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, razão porque conheço do presente recurso e nego provimento para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM